Tribunal: TJDFT
Processo: 0709601-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. PRELIMINAR. DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO. INADIMPLÊNCIA. ADMISSÃO. INCIDÊNCIA DE JUROS E MULTA. RESPONSABILIDADE PELA MORA. DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA.

1. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal quando a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso.

2. A responsabilidade pelo pagamento mensal das despesas condominiais é do condômino, ainda que ele não tenha recebido o respectivo boleto. Nessa hipótese, cabe ao devedor procurar meios para adimplir o débito tempestivamente, sendo possível, inclusive, a utilização da consignação em pagamento judicial ou extrajudicial. Precedentes.

3. Se o devedor não adimple o débito condominial na data de vencimento, devem incidir juros e multa moratórios.

4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.